Tribunal: TJPA
Processo: 0806550-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806550-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON JUNIOR DO COUTO DIAS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO E RECEBIDA.VALIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DA VIA ORIGINAL EM JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDSON JUNIOR DO COUTO DIAS em face de decisão proferida na ação de busca e apreensão (proc. nº 0831402-74.2020.8.14.0301), que tramita na 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor do agravante.

O ato judicial impugnado deferiu a liminar requerida nos seguintes termos:

“Quanto ao pedido de liminar, assimilo que merece prosperar.

Para efeito de cognição sumária, denoto que são latentes os pressupostos necessários ao deferimento da tutela de urgência.

Subsistem tanto a comprovação da mora, mediante notificação extrajudicial entregue no endereço do demandado, quanto à aparente regularidade do contrato entabulado entre as partes. Esses elementos constituem-se em motivos suficientes a justificar a pronta intervenção judicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911, que foi revigorado pelas alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004.

Desta forma, estão assentados o perigo da demora e o indicativo do direito material alegado. O primeiro ante a possibilidade real de dilapidação e depreciação do bem dado em garantia do valor financiado. O segundo aspecto, em razão da documentação acostada à inicial, que evidencia a probabilidade do direito.

Ex positis
, defiro a liminar pretendida, servindo cópia

desta decisão como mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Uma vez

executada a liminar, o réu deverá ser citado, sendo advertido que terá cinco (05) dias para pagar o total do débito (
o que inclui as parcelas vencidas e vincendas, além das custas e honorários advocatícios
). Nessa hipótese, havendo pagamento tempestivo do valor correto, o réu terá restituído o bem
.

Ressalva-se que o prazo para contestação - 15 dias - somente terá início a partir da execução da liminar
, nos termos do art. 3., §3., do Dec.-Lei n. 911/69.

Determino a inclusão da restrição de circulação do veículo junto ao sistema Renajud,

procedimento que apenas

será realizado após o efetivo pagamento das custas, de acordo com a nova Tabela, constante da Lei n. 8328/2015 (DOE 30/12/2015)
, tudo nos termos do dispositivo supracitado.” (grifos no original)

Inconformado, o réu, ora agravante, interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 3277385), por meio do qual pretende a reforma da decisão agravada questionando a notificação extrajudicial e a ausência da cédula de crédito original. Com base nessa argumentação, postulou a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reversão da liminar outrora deferida.

Foram apresentadas contrarrazões no ID. 3573062, impugnando, preliminarmente, o pedido de concessão de gratuidade. No mérito, argumenta estarem ausentes fundamentos para a revogação da liminar, em razão de estar caracterizada a mora, com envio da notificação encaminhada ao endereço constante no contrato; bem como que o contrato já se encontra acostado aos autos, sendo desnecessária a via original por se tratar de contrato eletrônico; e que a pandemia de COVID-19 não é justificativa para inadimplência.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Primeiramente,
concedo a gratuidade ao agravante
, considerando que a documentação acostada aos autos demonstra sua hipossuficiência econômica.

Estando preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

De início, anoto que não merece acolhimento a impugnação à concessão da gratuidade da justiça à parte ré/agravante.

A Súmula nº 06, deste E. Tribunal de Justiça assim dispõe:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Sabe-se que tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, emolumentos e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, do CPC c/c a Lei nº 1.060/50, tudo em consonância com o princípio e com a garantia constitucionais do acesso à justiça e da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos necessitados (art. 5º, XXXV e LXXIV do CF/88, respectivamente), possuindo, assim, sua declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade ('iuris tantum'), nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Nesse passo, apenas quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão desse benefício, deve o Magistrado, antes de indeferir o pedido de gratuidade, determinar ao requerente que comprove preencher os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, tudo em observância ao comando do art. 99, § 2º, do CPC, o que já foi devidamente determinando e cumprido pelo agravante nos Ids. 3577330, 3577323, 3577325, 3577326, 3577327.

Na espécie, verifica-se que inexistem nos autos elementos hábeis à não concessão/revogação do benefício da gratuidade da justiça ao agravante. E, mais, a declaração do recorrente de que não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (ID. 3277387), goza de presunção relativa de veracidade ('iuris tantum'), em consonância com o citado art. 99, § 3º, do CPC.

Além disso, ao impugnar a gratuidade, o recorrido pautou-se no argumento de que estaria o recorrente sendo patrocinado por advogado particular, contudo, o § 4º do art. 99 do CPC não impede a concessão da gratuidade nessa hipótese.

Assim,
mantenho a gratuidade deferida
.

Passando à análise do mérito, ressalta-se que em sede de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere/indefere pedido liminar, cabe tão-somente o exame dos requisitos ensejadores da medida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Impõe-se observar que o artigo 300 do Código de Processo Civil possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de reforma da decisão de origem que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo MARCA VOLKSWAGEN, MODELO: GOL 1.0 12V, CHASSI: 9BWAG45U7LT027577, COR: BRANCO, ANO: 2019, PLACA: QVI1004, RENAVAN: 01196781815, em razão de descumprimento do contrato firmado entre as partes, o qual contém cláusula de alienação fiduciária em garantia.

O agravante pretende
a reforma do
decisum
por entender ausente a constituição em mora, em virtude de o AR devolvido ter sido assinado por um terceiro, sem a efetiva entrega ao réu; bem como pela ausência de juntada do contrato original aos autos; e, ainda, considerando o estado de calamidade pública devido à pandemia do COVID-19.

Entendo que não merecem acolhimento os argumentos do agravante.

Digo isso porque, segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido é a Súmula nº 72, do STJ:

Súmula 72/STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Por sua vez, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Destacamos).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente, por ocasião do contrato, informou residir na Tv. Honório José dos Santos, 256, CEP nº 66025-280 (ID nº 17020980 dos autos principais). A notificação extrajudicial foi devidamente enviada e entregue no endereço fornecido (ID nº 17020981 dos autos originários).

Como se verifica, é suficiente que a instituição financeira comprove que a notificação por carta registrada com aviso de recebimento foi encaminhada para o endereço do consumidor, não sendo necessário a assinatura do próprio destinatário no referido aviso, em sintonia com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, CONSTANTE DO CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.

2. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como deve ser indicada a lei federal a que foi atribuída interpretação divergente, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e art. 255, § 2º, do RISTJ.

3. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser tão somente comprovada, pelo credor, através do envio da notificação via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor apontado no contrato, o que ocorreu no presente caso, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide na espécie a Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1168944/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) (destaquei)

Esta Corte Estadual também é uníssona em aceitar o recebimento do AR por terceira pessoa, para fins de constituição do devedor em mora, em sede de busca e apreensão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDFERIMENTO DA LIMINAR EM 1º GRAU – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a decisão agravada no que tange à declaração de inconstitucionalidade do § 2º, art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, mantendo, entretanto, o indeferimento da liminar à vista da ausência de apresentação da via original do contrato.

(TJ-PA 08111747420218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/02/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. VENCIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. A MORA DO DEVEDOR, NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA, CONSTITUI-SE EX RE, DE MODO QUE DECORRE AUTOMATICAMENTE DO VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. A MORA DO DEVEDOR DEVE SER COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS A SER ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, SENDO DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IN CASU, O EG. TRIBUNAL DE ORIGEM CONSIGNA QUE, EMBORA NÃO PRECISE SER RECEBIDA PESSOALMENTE, DEVE, AO MENOS, TER SIDO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR E RECEBIDA POR UM TERCEIRO, DE MODO QUE NA HIPÓTESE, FOI ATENDIDO O REQUISITO DA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, INDISPENSÁVEL PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO, CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE.

(TJ-PA - AI: 00035277120158140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 22/02/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/02/2018)

Outrossim, mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial nº. 1.951.888/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (
Tema 1132
), definiu que
se mostra suficiente, para a constituição do devedor em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado quando da celebração do negócio, independentemente do seu efetivo recebimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que houve o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pela recorrente no contrato, tendo sido, inclusive, recebido. Logo, restam comprovada a mora.

Quanto ao contrato, o caso concreto comporta peculiaridade que justifica a desnecessidade de apresentação de via original da cédula de crédito bancário, na medida em que o negócio jurídico em discussão se instrumentalizou por meio digital, no qual se constata a assinatura eletrônica (não escaneada) em que facilmente se identifica o nome do signatário, bem como há códigos de barras que demonstram tipo de certificação da validade do documento (ID. 17020980 dos autos principais).

Diante de tais constatações, a autoria e a integralidade do documento aparentam ser verdadeiras, não podendo o Judiciário desconsiderar de imediato (sem qualquer impugnação da parte interessada) essa modalidade contratual, desacompanhando, assim, os avanços tecnológicos da atualidade.

Inclusive, a legislação brasileira já vem progredindo na temática. Tanto é que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica.

Segundo o teor do art. 10, §2° dessa norma, ficou estabelecido que os documentos produzidos eletronicamente sob a certificação da ICP-Brasil são presumidos verdadeiros,
admitindo-se ainda como válidos outros meios comprobatórios de autenticidade
:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º

As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no

3.071, de 1º

de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º

O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Outrossim, vale ressaltar a Lei nº 10.931/2004 que dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

[...]

§5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020).

Sob esta ótica, considerando a inexistência de contrato físico – original em papel – que possa ser apresentado em juízo, entendo que a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente, neste momento processual, para o prosseguimento da ação, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria, em situações análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL.

1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.

2. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário.

3. A própria Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

4. No caso, em análise ao Instrumento Aditivo de Renegociação, verifica-se constar a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização).

5. Ademais, há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária sobre o automóvel objeto do pedido de busca e apreensão, sendo, pois, desnecessária a determinação de emenda à inicial para a conversão do feito em ação de conhecimento.

6. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.

(TJ-DF 07032142020228070000 1426360, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL
, PARA QUE FOSSE JUNTADO O ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO ASSINADO PELA RÉ.
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE NÃO ACEITO PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ACOLHIMENTO ACEITE DIGITAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EVOLUÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS. PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL. DOCUMENTO QUE, POSTERIORMENTE, SE FOR O CASO, PODERÁ SER IMPUGNADO PELA PARTE CONTRÁRIA
. PRECEDENTES DESTA C. CORTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NESTE PONTO. PEDIDO DE CONCESSÃO IMEDIATA DA LIMINAR BUSCA E APREENSÃO NÃO ACOLHIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0033997-21.2021.8.16.0000 – Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 16.08.2021)

(TJ-PR - AI: 00339972120218160000 Almirante Tamandaré 0033997-21.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 16/08/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

Feitas estas considerações, entendo que a Cédula de Crédito Bancário produzida eletronicamente e juntada à AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 0831402-74.2020.8.14.0301, no ID. 17020980, é válida e suficiente para atender aos fins que se destina, tornando-se desnecessária a juntada de via física do documento em secretaria.

Por fim, no que concerne à alegação de que a pandemia do COVID-19 ocasionou seu inadimplemento, por trabalhar como motorista de aplicativos de mobilidade urbana, verifico que não procede.

Percorrendo os autos da ação de busca e apreensão, constata-se que referido inadimplemento se deu antes mesmo da pandemia, vez que em 27/11/2019, o réu/agravante interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então.

Destarte, não se desconhece dos impactos causados pela pandemia de Covid-19 a milhões de brasileiros, entretanto, conforme se verifica dos autos originários, a inadimplência por parte do ora recorrente se iniciou em 27/11/2019 (Id nº 17020983), e ação de busca e apreensão foi ajuizada tão somente em 04/05/2020, ou seja, quase 06 (seis) meses após ter ocorrido o descumprimento da obrigação contratual, permanecendo durante todo esse tempo inerte, mesmo sabendo que poderia ter o veículo apreendido, pois era de seu conhecimento que o bem foi adquirido mediante alienação fiduciária.

Dessa forma, sabendo das consequências que poderiam acontecer, em razão da inadimplência junto ao banco credor, o mais prudente seria ter procurado o referido banco para propor uma possível renegociação da dívida/financiamento e não permanecer inerte, esperando que instituição financeira tomasse as providências cabíveis, qual seja, a busca e apreensão do bem, e somente depois tentar levar ao conhecimento do Poder Judiciário a existência de suas dificuldades financeiras.

Desse modo, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2024